Tribunal: TCU
Processo: 028.125/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2885/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Robert Wayne Samohyl emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes de decisões judiciais referentes a planos econômicos (parcelas relativas aos percentuais 3,17 - URV e 26,05 - URP); ¿considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST, que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , e Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12.559/2020 - 2a Câmara); considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Enunciado 276 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal);¿ considerando que, segundo jurisprudência pacífica tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores na carreira devem absorver vantagens derivadas de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF, por exemplo);¿ considerando que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663-RJ, com repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos;¿ considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência-TCU e RE 596.663/RJ);¿ considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais impugnadas; considerando que, embora conste no espelho do ato submetido a apreciação do Tribunal a parcela relativa ao percentual de 26,05 - URP (peça 3, fl. 4), o interessado não mais a percebe, conforme a ficha financeira anexada na análise da unidade instrutiva (peça 5, fl. 5), mas continua recebendo indevidamente a parcela atinente ao percentual 3,17 - URV; considerando que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal;¿ considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 01/07/2020, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999;¿ considerando que o processo envolve questão jurídica de solução constante de enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, do Regimento Interno-TCU;¿ considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade do ato;¿ ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em:¿ a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Robert Wayne Samohyl;¿ b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada;¿ c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.125/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Robert Wayne Samohyl (XXX.353.789-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão:¿ 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;¿ 1.7.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido;¿ 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão:¿ 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado;¿¿ 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.